Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ESCORREITA. SEGUNDA FASE. CORRETA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DELITO TENTADO. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, em sua forma tentada, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. A doutrina especializada destaca que o critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária. 2.1. No caso concreto, a consumação do crime de roubo só não ocorreu, pois a vítima, em ato de desespero diante da proximidade do réu, acelerou o seu veículo, acarretando o atropelamento do acusado. Assim, revela-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/3 (um terço), na diminuição da pena intermediária.
3. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, a fixação do regime inicial semiaberto é impositiva, quando a reprimenda aplicada for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.
4. Negou-se provimento ao recurso.